Tribunal: STF
Processo: HC 265111
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Orlando Zamarioli Junior contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 987.359/SP (doc. 7, pp. 19-29).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:



    [o] paciente foi condenado pela prática de receptação qualificada (art. 180, § 1º, c/c art. 29 do Código Penal). (doc. 7, p. 6).  



    Neste writ, o impetrante, em síntese, sustenta a necessidade de nova dosimetria da pena imposta ao paciente e, ao final, requer:  



[...] [o] conhecimento do Habeas Corpus, deferindo-se a liminar para se expedir alvará de soltura ao paciente, convalidando-a ao final; no mérito, postula-se a concessão da ordem para aplicar as atenuantes da primariedade e confissão da corré, substituindo a pena corpórea por restritivas de direitos, de acordo com as súmulas 441, 718, 719, fixando-se regime aberto, concedendo-se a ordem ainda que de ofício. (doc. 1, p. 13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INCOMUNICABILIDADE DE ATENUANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A revisão criminal não se presta ao reexame de fatos e provas, sendo cabível apenas nas hipóteses restritas do art. 621 do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (HC n. 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016). 2. A desclassificação para receptação culposa exige demonstração inequívoca da ausência de dolo, o que não se verifica quando há elementos que indicam ciência da origem ilícita dos bens, como a adulteração de etiquetas e a ausência de documentação fiscal. O paciente foi condenado por receptação qualificada, tendo sido apreendidas mais de 1.300 baterias automotivas com sinais de adulteração, distribuídas em sua rede de lojas. A prova judicial foi robusta e suficiente para demonstrar a autoria e o dolo, sendo afastada a alegação de desconhecimento da origem espúria. 4. A elevação da pena-base, com apoio em circunstâncias fáticas relevantes, como a estrutura organizada para ocultação dos bens e o elevado valor da carga, é idônea, pois ultrapassam os limites da reprovabilidade. A confissão da corré não pode ser estendida ao paciente, por se tratar de benefício personalíssimo. 5. Agravo regimental não provido. (doc. 7, pp. 19-20 – grifei).  



    Com efeito, “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (RHC 119.961/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/5/2014 – grifei). No caso, não verifico qualquer iniquidade, relacionada à dosimetria, no acórdão impugnado. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTROLE DA LEGALIDADE E DA CONSTITUCIONALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. CORREÇÃO DE EVENTUAIS ARBITRARIEDADES. INIQUIDADES QUE NÃO SE VERIFICAM NO PRESENTE CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 21 dias-multa [...]. Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação proferida na sentença [...]. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. Com efeito, “[ao] Supremo Tribunal Federal, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional” (HC 232.565 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/11/2023). Iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 261.468 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/10/2025 – grifei).  



    Ementa Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Individualização da pena. Homicídio qualificado, na forma tentada. Recurso exclusivo da defesa. Incremento da fundamentação, com manutenção da fração de redução. Reformatio in pejus inexistente. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. II. Questão em discussão 2. Reformatio in pejus no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Precedentes. 4. Se no julgamento do recurso exclusivo da defesa a pena do réu permaneceu inalterada, não há margem para se falar em agravamento da sua situação e, consequentemente, na ocorrência de reformatio in pejus. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 260.114 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2025 – grifei).  



    Registro, por fim, que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.



    Nessa perspectiva:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO QUE REPRODUZ NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OS ARGUMENTOS CONSTANTES DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ATO QUE NÃO SE VINCULA A REQUERIMENTO DA DEFESA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (arts. 217-A, caput, c/c o art. 61, II, “f”, e 71, todos do Código Penal) e por fornecer bebida alcoólica a criança (art. 243 da Lei n. 8.069/1990), à pena de 27 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 5 anos de detenção e 400 dias-multa, em regime inicial fechado (e-STJ fls. 32/61). Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a reprimenda total para 9 anos e 4 meses de reclusão e absolvendo-o do crime previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretendido reconhecimento da nulidade do julgamento da apelação criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que reproduz os argumentos constantes de postulação anterior. 4. A concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, à requerimentos da defesa. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 262.607 AgR/TO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/10/2025 – grifei).



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de novembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator